Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-25.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000432-25.2018.8.05.0263 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSENEIDE SILVA DE MENEZES PEREIRA Advogado(s): MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL N.º 530/2016. ATO QUE IMPLICA AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO TÉRMINO DO MANDATO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEFICÁCIA DO ATO NORMATIVO. PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO. RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSENEIDE SILVA DE MENEZES PEREIRA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaíra – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000432-25.2018.8.05.0263, julgou improcedente a ação que objetiva o reajuste salarial da categoria de Agente Comunitário de Saúdes vinculadas ao Município de Ubaíra – BA. 2 – A controvérsia reside acerca da aplicação da Lei Municipal n.º 530/2016, de 12 de dezembro de 2016, que prevê reajuste salarial de 10,67% aos Servidores Públicos Efetivos vinculados ao Poder Executivo do Município de Ubaíra – BA. 3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se o acerto da sentença hostilizada. 4 – A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe, em seu artigo 21, ser nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão, incluindo, no dispositivo, ainda, a edição, no período, de ato que implique em reajuste e reestruturação de carreiras do setor público. 5 – Impõe destacar que a referida legislação objetiva evitar os riscos e corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas da próxima gestão. 6 – In casu, a Lei Municipal n.º 530/2016 cuidou de promover o reajuste salarial de 10,67% aos Servidores Públicos Efetivos vinculados ao Poder Executivo do Município. Ocorre que a citada norma foi publicada e sancionada em 12 de dezembro de 2016, gerando efeitos retroativos a partir de 1º de dezembro de 2016. 7 – Nestas condições, considerando que a lei foi publicada a 19 (dezenove) dias do término do mandato do Chefe do Executivo Municipal, resta flagrante ofensa ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), revelando-se sua nulidade de pleno direito, de modo que não assiste razão ao apelante a busca pelo direito supostamente garantido por norma nula, conforme bem destacado pelo douto Magistrado de origem. 8 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida no processo de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000432-25.2018.8.05.0263, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaíra – BA, apelante JOSENEIDE SILVA DE MENEZES PEREIRA e apelado MUNICÍPIO DE UBAÍRA – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III